Tribunal: TJDFT
Processo: 0741859-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741859-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA SOARES DE MORAES, ANTONIO MURILLO DE MORAES NETO AGRAVADO: JULIANA DE JESUS MAGALHAES SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILMA SOARES DE MORAES e outro contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0721316-19.2024.8.07.0001, indeferiu pedido de renovação da pesquisa via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" e determinou a suspensão do feito por 1 ano com arquivamento provisório. Em suas razões, os recorrentes alegam que a suspensão é prematura, pois as medidas expropriatórias iniciaram há menos de 2 meses, tendo sido consultados apenas os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando disponíveis outras ferramentas como SNIPER, PREVJUD, ERIDF e mandado de penhora e avaliação. Defendem que a pesquisa reiterada via SISBAJUD seria medida adequada para localizar novos ativos da executada, tendo em vista que os valores anteriormente bloqueados foram irrisórios frente ao débito. Argumentam que a decisão deixou de apreciar pedido formulado no ID 241485799 sobre expedição de mandado de penhora para a residência da executada, contradizendo a afirmação de que não foram indicados outros meios de satisfação do crédito. Sustentam que a decisão criou situação contraditória ao reconhecer a possibilidade de desarquivamento mediante localização de bens, mas simultaneamente indeferir de antemão novas diligências e determinar o arquivamento durante todo o período de suspensão, impedindo os exequentes de adotar medidas processuais em violação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Ponderam que a suspensão prematura gera risco de dissipação patrimonial pela executada e antecipa o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, configurando prejuízo irreparável, especialmente considerando que uma das exequentes possui 87 anos com direito à prioridade de tramitação. Requerem a concessão de tutela antecipada recursal para desarquivamento imediato dos autos e prosseguimento da execução com realização das diligências pleiteadas, incluindo a renovação da pesquisa via SISBAJUD, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 76763014). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso cinge-se ao imediato desarquivamento do feito e deferimento de pesquisa patrimonial da devedora por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado a existência do perigo de dano, a simples menção abstrata ao risco prescricional, sem demonstração objetiva e concreta de iminente prejuízo irreparável ou de difícil reparação, não preenche o requisito. Portanto, considero que eventual reconhecimento da pretensão formulada pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator